Tribunal: TJSP
Processo: 1064666-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Transporte de passageiros. Plataforma digital Uber. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Recusa em transportar passageiros, em virtude da utilização de cadeira de rodas pelo cliente. Pretensão indenizatória devida. Majoração do valor fixado originalmente em R$5.000,00 para R$10.000,00, para

Ementa:

INDENIZATÓRIA. Transporte de passageiros. Plataforma digital Uber. Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Recusa em transportar passageiros, em virtude da utilização de cadeira de rodas pelo cliente. Pretensão indenizatória devida. Majoração do valor fixado originalmente em R$5.000,00 para R$10.000,00, para cada autora. Honorários advocatícios. Caráter subsidiário da apreciação equitativa. Parâmetro a ser utilizado é o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.